Tribunal: TJPA
Processo: 0823911-02.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823911-02.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE NAZARENO ALVES ESPINDOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA. ART. 367 CPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SURSIS ESPECIAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. TEMA 983 STJ. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSE NAZARENO ALVES ESPINDOLA contra a sentença que o condenou a 20 dias de prisão simples em regime aberto pela prática de vias de fato (artigo 21, da Lei de Contravenções Penais).

II. Questão em discussão

A Defesa alegou, preliminarmente, a nulidade absoluta dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento por ausência de intimação válida do acusado, sustentando que a revelia foi indevidamente decretada com base no art. 367 do CPP, cerceando o direito de defesa.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, que seria parte interessada, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, solicitou a aplicação do sursis especial (art. 78, § 2º, CP) por todas as circunstâncias do art. 59 serem favoráveis, e a improcedência da condenação em danos morais ou sua fixação em valor módico/simbólico (não superior a R$ 50,00) devido à hipossuficiência presumida do réu e à ausência de instrução probatória sobre sua capacidade econômica.

III. Razões de decidir

A decisão rejeitou a preliminar de nulidade porque o réu foi validamente citado em 1º de agosto de 2024 (via canal eletrônico) e cientificado expressamente sobre seu dever de informar qualquer mudança de endereço, sob pena de o processo seguir sem a sua presença, nos termos do art. 367 do CPP. A impossibilidade de localizá-lo para intimação permitiu o prosseguimento do feito à sua revelia.

No mérito, a decisão negou a absolvição, confirmando que a materialidade e a autoria do delito de vias de fato restaram comprovadas. A tese central foi a de que a palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância e valor probante diferenciado, uma vez que esses delitos geralmente ocorrem em ambiente de intimidade e sigilo, longe de terceiros. O depoimento da vítima foi considerado firme, seguro e coerente, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

Quanto à aplicação do sursis especial, a decisão considerou que a sentença de primeiro grau já estava alinhada com a legislação, ao delegar a competência para fixar o prazo e as condições do sursis ao Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Em relação à indenização mínima por danos morais, a condenação de R$ 500,00 foi mantida. Foi aplicado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado no Tema 983, que estabelece que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (in re ipsa). É possível a fixação do valor mínimo indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de instrução probatória sobre o dano. O valor fixado foi considerado proporcional e razoável diante da gravidade do fato e do caráter pedagógico-reparatório da medida.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO à Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 21, da Lei de Contravenções Penais. Art. 367 do Código de Processo Penal (CPP). Art. 78, § 2º, do Código Penal (CP). Art. 59 do CP. Art. 77 do CP. Artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

TJ-MG - APR: 10123070212816001 Capelinha, Relator.: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2022.

STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.

Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Recurso Especial nº 1.675.874/MS e Recurso Especial nº 1.643.051/MS).

STJ - AgRg no REsp: 2028308 TO 2022/0299761-3, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária de Videoconferência ocorrida no dia ___/___/_____,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0823911-02.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTE: JOSE NAZARENO ALVES ESPINDOLA

REPRESENTANTE: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE NAZARENO ALVES ESPINDOLA

objetivando reformar sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a
pena de 20 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, em decorrência das sanções do artigo 21 (vias de fato), da Lei de Contravenções Penais.

A denúncia narra que o acusado, no dia 22 de novembro de 2023, movido por ciúmes, agrediu a vítima A.D.C. com um tapa no peito durante uma discussão em sua residência, após questioná-la rispidamente sobre estar conversando ao celular. A vítima relatou em juízo que o acusado a xingou, atirou uma garrafa de água e uma cadeira nela, e a ameaçou de morte. A vítima também informou que, após o incidente, se separou do acusado e passou a morar com uma amiga.

O Juízo
recebeu a denúncia
na data de
25 de junho de 2024.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 18 de fevereiro de 2025. O réu não compareceu à audiência posto que não foi localizado. Em razão da ausência, o Juiz determinou o prosseguimento do feito sem a presença do acusado, com base no art. 367 do CPP. Na audiência, foi ouvida a vítima.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação e o pagamento de indenização por danos morais, enquanto a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva e
condenou
o réu pela prática de
vias de fato,
à pena foi fixada em
20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi suspensa condicionalmente (
sursis
) pelo prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo de Execução. Além disso, o réu foi condenado ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de
danos morais
em favor da vítima.

O réu interpôs Apelação. Em suas razões recursais, alegou
nulidade absoluta
dos atos processuais a partir da audiência de instrução por ausência de intimação válida do acusado. No mérito, requer a
absolvição
do apelante, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, que não se confunde com prova testemunhal e é parte interessada no processo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, solicita a aplicação do
sursis especial
, por todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis, além da improcedência da condenação em danos morais ou a fixação em valor módico/simbólico devido à hipossuficiência presumida do réu e à ausência de instrução probatória sobre sua capacidade econômica.

O
Ministério Público apresentou Contrarrazões
ao recurso de apelação, requerendo o
conhecimento e desprovimento
do apelo.

Em 22 de agosto de 2025, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA emitiu Parecer, manifestando-se pelo
conhecimento
do Recurso de Apelação, mas, no mérito, pelo seu
desprovimento.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento em videoconferência.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO ACUSADO

O Apelante, por sua defesa, arguiu a preliminar de nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da audiência de instrução e julgamento (18/02/2025), sustentando a ausência de intimação pessoal válida do acusado.

Argumenta que, embora o número de telefone celular do réu constasse nos autos, a Oficial de Justiça não o utilizou, limitando-se a duas tentativas infrutíferas no endereço residencial, que era um prédio de kitnets, fechado e sem porteiro ou interfone, impossibilitando a diligência.

A Defesa alega que a revelia foi indevidamente decretada com base no art. 367 do Código de Processo Penal (CPP), cerceando o direito de defesa do réu.

Examinando a alegação defensiva, entendo que a preliminar de nulidade não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o Apelante
foi devidamente citado
do teor da denúncia e para apresentar resposta à acusação, em 1º de agosto de 2024,
através de canal eletrônico (contato telefônico 91 982555505).

No ato da citação, o Juízo de primeiro grau cientificou o réu expressamente sobre seu dever de informar qualquer mudança de endereço, sob pena de o processo seguir sem a sua presença, nos termos do
art. 367 do Código de Processo Penal
.

A decretação da revelia e o prosseguimento do feito sem a presença do acusado decorreram do seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento (18/02/2025), cuja intimação restou frustrada. A Oficial de Justiça certificou que compareceu ao logradouro em duas oportunidades, mas deixou de citar/intimar/notificar o réu, pois o local era um prédio de kitnets, sem porteiro ou interfone, e estava fechado.

O ônus de manter o endereço atualizado perante o Juízo é do réu, nos termos do art. 367 do CPP, e este ônus foi previamente comunicado ao acusado quando de sua citação.

Uma vez validamente citado e ciente da obrigação de comunicar qualquer alteração de seu paradeiro, a impossibilidade de localizá-lo para a intimação do ato processual permite o prosseguimento do feito à sua revelia. O Juízo
a quo
aplicou corretamente a regra do art. 367 do CPP ao determinar a continuação do processo sem a presença do Apelante, tendo em vista que ele mudou de endereço e não justificou sua ausência. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINARES - NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RÉU QUE NÃO INFORMOU AO JUÍZO A ALTERAÇÃO DE SEU ENDEREÇO - MÉRITO - PENA - AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE. - A defesa deficiente, quando não demonstrado o prejuízo para o acusado, não dá ensejo à nulidade do feito, nos termos da Súmula nº 523 do STF - Se o réu mudou de residência e não comunicou ao juízo, tornando infrutífera sua intimação, não há que se falar em nulidade, por ter sido declarada na audiência de instrução e julgamento a sua revelia, nos termos do art. 367, segunda parte, do Código de Processo Penal - Tendo o acusado percorrido grande parte do iter criminis, deve ser adotada a fração de redução pela tentativa em 2/5 (dois quintos).

(TJ-MG - APR: 10123070212816001 Capelinha, Relator.: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2022)

Ademais, no âmbito processual penal, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, o qual exige a demonstração de prejuízo concreto para que a nulidade seja reconhecida. A Defesa, embora alegue cerceamento de defesa, não demonstrou efetivo prejuízo apto a macular todo o processo a partir da audiência.

Dessa forma, a decisão do Juízo de primeiro grau em prosseguir com o feito foi legítima, amparada no art. 367 do CPP, diante da inércia do réu em cumprir seu dever processual de informar seu novo paradeiro após ter sido validamente citado.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a Defesa do Apelante pleiteia a absolvição da condenação pela prática de vias de fato (art. 21 da LCP), sob a alegação de
insuficiência probatória.
Argumenta que a condenação se baseou
exclusivamente no depoimento da vítima
, o qual não poderia ser o único meio de prova, visto que a ofendida possui interesse no resultado do processo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Após análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito restaram
comprovadas por elementos seguros
, razão pela qual a tese de absolvição deve ser rejeitada.

O Apelante foi condenado pela prática de
vias de fato
no contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, A.D.C.

A prova que fundamentou o decreto condenatório emanou diretamente do depoimento da vítima, prestado em juízo durante a audiência de instrução e julgamento. A vítima ratificou os termos da denúncia e declarou que foi agredida pelo acusado em novembro de 2023, motivado por ciúmes. A ofendida relatou que o acusado a xingou, atirou uma garrafa de água e uma cadeira nela, além de
ameaçá-la de morte.
Após o incidente, ela se separou do acusado e passou a residir com uma amiga por segurança.

A Defesa alega que o depoimento da vítima, por ser parte interessada, é insuficiente para sustentar a condenação. Contudo, a jurisprudência pátria e a decisão de primeiro grau reconhecem que a
palavra da vítima assume especial relevância.

Tal valor probante diferenciado justifica-se em casos de violência doméstica, pois esses crimes são cometidos, na maioria das vezes,
às escondidas, longe dos olhares de terceiros
ou em ambiente de intimidade e sigilo.

No presente caso, o depoimento da ofendida em juízo foi considerado
firme e seguro
, mantendo-se
coerente
com os fatos apurados na fase inquisitorial. Sendo um conjunto probatório
sólido, coeso e harmônico,
o relato da vítima suficiente para embasar a condenação.

Embora a Defesa tente desqualificar a ofendida por ser "parte interessada", o Código de Processo Penal permite que todas as pessoas sejam ouvidas, inclusive as que têm interesse na causa (como informante), e seus relatos devem ser valorados sob a regra da
livre apreciação da prova
, especialmente quando demonstram firmeza e verossimilhança.

Considerando que a vítima foi agredida física e moralmente, em um contexto de ciúmes e controle, e tendo ratificado de forma coerente os fatos em juízo, a prova é
suficiente para ensejar o decreto condenatório.

É fundamental ressaltar a
especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica
, os quais frequentemente ocorrem em ambiente de intimidade e privacidade, sem a presença de testemunhas oculares. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência pátria.
Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

Portanto,
não há que se falar em fragilidade probatória
nem em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato estão devidamente comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima em casos de violência doméstica funciona como a
chave mestra que abre a porta trancada de um crime silencioso
, sendo sua firmeza e coerência a prova que ilumina a verdade dos fatos ocultos.

DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO SURSIS ESPECIAL

Subsidiariamente, requer a aplicação da modalidade mais benéfica da suspensão condicional da pena, o
sursis especial
, previsto no artigo 78, § 2º do Código Penal (CP). A argumentação baseia-se no fato de que todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) são favoráveis ao Apelante, devendo ser afastadas as condições mais severas previstas no § 1º do mesmo artigo (prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana).

Embora o pleito defensivo busque a aplicação de condições menos gravosas ao réu, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
já se encontra alinhada com essa finalidade e com a legislação vigente, ao
delegar a competência para o Juízo da Execução
.

A sentença condenatória reconheceu que o Apelante preenchia os requisitos do artigo 77 do Código Penal para o benefício. Ao invés de fixar as condições de imediato, o magistrado determinou que a pena privativa de liberdade fosse suspensa condicionalmente (
sursis
) e que o
prazo e as condições específicas fossem fixados pelo Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas
.

O Juízo sentenciante expressamente considerou
desnecessária a aplicação de quaisquer das penas restritivas de direitos
a que se refere o § 1º do artigo 78 do CP.

Em casos como o presente, a jurisprudência consolidada reconhece que
compete ao Juízo da Execução Penal definir, fiscalizar e, se necessário, modificar as condições do
sursis
, conforme as peculiaridades do condenado e da Comarca. A delegação feita pelo Juízo
a quo
está em conformidade com o artigo 77 do CP e a Lei de Execução Penal.

Além disso, o juiz sentenciante, por se tratar de violência doméstica,
sugeriu
a participação do acusado em
GRUPO REFLEXIVO
. Esta sugestão, de caráter pedagógico e focado na ressocialização em casos de violência de gênero, corrobora que a decisão de primeiro grau já considerou a situação de forma benéfica ao Apelante, ao mesmo tempo que mantém o caráter repressivo e preventivo da sanção penal, o qual exige um "certo esforço do réu".

Portanto,
razão não assiste à Defesa
ao exigir que este Tribunal fixe as condições do
sursis
especial (Art. 78, § 2º do CP), pois a sentença já remeteu corretamente tal incumbência ao Juízo da Execução, que é o órgão competente para adequar as condições às peculiaridades do caso concreto.

DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS MÍNIMOS PARA SE QUANTIFICAR EVENTUAL CONDENAÇÃO PATRIMONIAL EM DESFAVOR DO RÉU HIPOSSUFICIENTE

Por fim, requer a improcedência da condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais (R$ 500,00), ou, subsidiariamente, a redução desse valor para um montante módico ou simbólico (não superior a R$ 50,00).

O Apelante sustenta que, apesar de o dano moral em violência doméstica ser presumido (Tema 983 do STJ), a fixação do valor sem a devida instrução probatória acerca da sua capacidade econômica (réu presumidamente hipossuficiente por ser assistido pela Defensoria Pública) configura nulidade e cerceamento de defesa, e que o valor arbitrado seria manifestamente abusivo.

A fixação da indenização por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), deve ser mantida, por estar em plena conformidade com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores em casos de violência doméstica.

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência, cristalizada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece que o dano moral é
presumido (
in re ipsa
).
Isso significa que a dor, o sofrimento, o constrangimento e a humilhação experimentados pela vítima são
consequências naturais e evidentes
dos atos de agressão e violência praticados.

Ademais, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

O
merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar
, sendo o dano
in re ipsa
, ou seja, dispensa prova específica de sua configuração. A conduta criminosa em si já é suficiente para configurar o abalo psíquico e moral.

Devida a crescente demanda envolvendo essa matéria,
foi definido tema pelo STJ em resposta a recursos repetitivos (Recurso Especial nº 1.675.874/MS e Recurso Especial nº 1.643.051/MS). A decisão visa garantir que as vítimas de violência doméstica sejam reparadas pelos danos morais sofridos, mesmo que não haja uma comprovação detalhada desses danos, desde que haja um pedido expresso nesse sentido. O objetivo é facilitar o acesso à justiça e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha.
O tema foi fixado
ipsi litteris
:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

O dispositivo encontra utilização recorrente nos julgados dos Tribunais Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 2028308 TO 2022/0299761-3, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

Dessa forma, é
dispensável a produção de prova específica
para a demonstração do dano psíquico ou do grau de humilhação, uma vez que a própria conduta delituosa, como as vias de fato e o comportamento controlador do Apelante, já está imbuída de desonra e menosprezo à dignidade da mulher.

O Juízo
a quo
agiu corretamente ao julgar procedente o pedido, baseando-se no fato de que restou demonstrado que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva, existindo o entendimento pacificado de que o dano moral é presumido neste contexto.

A Defesa argumenta que a quantificação da indenização mínima exige o contraditório sobre a capacidade econômica do ofensor. Contudo, a sentença foi proferida após o Ministério Público ter formulado
pedido expresso
na denúncia, conforme exigência do Tema 983 do STJ.

O valor fixado em
R$ 500,00 (quinhentos reais),
não se mostra desproporcional ou abusivo.
O dano moral deve ser fixado em quantia suficiente para minorar a dor da vítima e coibir a reiteração da prática danosa
, devendo, assim, atender ao caráter pedagógico e reparatório da medida.

Embora a Defesa ressalte a hipossuficiência presumida do réu, a condição econômica do ofensor pode ser considerada, mas
não é impeditiva para a condenação a valores mínimos de reparo
. O montante de
R$ 500,00 é proporcional e razoável
diante da gravidade do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/02/2026